Tribunal: TJDFT
Processo: 0748460-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748460-05.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: ANTONIO SILVA DE PONTES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a certidão ID origem 176554016, lavrada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0708951-55.2023.8.07.0004, em trâmite perante o Juízo da 2a Vara Cível do Gama e movida em face de ANTONIO SILVA DE PONTES, ora agravado. Na origem, o requerente noticiou o esgotamento dos meios de localização do bem e do requerido e pleiteou a realização de pesquisa de endereços no Renajud, Bacenjud e Infojud, com fundamento nos arts. 319, § 1o, e 256, inciso I e § 3o, do Código de Processo Civil – CPC (ID origem 176106554). Foi, então, lavrada certidão com o seguinte conteúdo: Certifico que o bloqueio de circulação já foi realizado, conforme ID 166081440. Certifico ainda que a pesquisa nos sistemas conveniados são realizadas quando o réu não é localizado. No caso dos autos, o réu reside na QD 589-LOTE 10 CASA 02 S/N P. ESTRELA DALVA VI BRASÍLIA-DF CEP 72860-55, conforme certifico pelo Oficial de Justiça (ID 172232584). Nos termos da Portaria 02/2016 deste Juízo, faço vista ao autor sobre a certidão do Oficial de Justiça. Segundo o Decreto-Lei n.o 911/69 se o bem não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, é facultado ao autor requerer a conversão do pedido para ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11/01/73 do CPC (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014). [...] Nas razões recursais, o agravante afirma que foi proferida decisão de indeferimento de pesquisa de endereços no Renajud, Sisbajud e Infojud e que dela discorda, pois incumbe ao Judiciário prestar auxílio na localização do agravado, em que pode também ser encontrado o bem objeto do processo. Diz que as concessionárias de serviços públicos e os órgãos de proteção ao crédito não podem fornecer dados pessoais, notadamente endereços, sem que haja autorização judicial nesse sentido. Defende que a citação, no procedimento especial do Decreto-Lei n. 911/1969, só ocorre após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme prevê o art. 3o, § 1o. Por esse motivo, se o cumprimento da liminar ainda está pendente, sustenta que o Juízo não pode se abster de prestar a jurisdição com a finalidade de localizar novos endereços sob o único fundamento de que o agravado já foi encontrado. Aduz que o perigo da demora, para fins de concessão do efeito suspensivo, reside na possibilidade de o processo de origem ser extinto antes do julgamento deste recurso, o que viola a economia, a celeridade e a colaboração processual. Assim, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que o feito de origem seja suspenso ou ao menos não seja sentenciado até o julgamento deste Agravo; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida e deferir a realização das pesquisas requeridas. Preparo recolhido (IDs 53369306 e 53369307). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. O exame do cabimento – um dos requisitos de admissibilidade recursal – “ocorre através de dois ângulos distintos, mas complementares: a recorribilidade do ato e a propriedade do recurso eventualmente interposto”[1]. Sobre o primeiro aspecto (recorribilidade do ato), ensina a doutrina: [...] no ordenamento brasileiro comportam recurso os atos do juiz cuja função seja decisória. Também se designa a tais atos de pronunciamentos (a palavra é empregada como gênero no art. 203, caput) ou de resoluções. Os atos das partes, do Ministério Público e dos auxiliares do juízo não exibem conteúdo decisório, subordinando-se a controle do juiz,13 do qual, conforme o respectivo alcance, então caberá recurso, ou não, como sucede com a apelação interposta no primeiro grau, mas perante a qual ao órgão a quo não tem competência para avaliar-lhe a admissibilidade (art. 1.010, § 3.o).[2] (Grifou-se) No presente caso, o agravante afirma recorrer da certidão ID origem 176554016 – conforme imagem colacionada nas razões recursais (ID 53369305 – Pág. 4) –, ato praticado e subscrito por serventuário da justiça. E, por não se admitir a interposição de recurso contra ato que não seja praticado pelo órgão julgador, em virtude da inexistência de conteúdo decisório, forçoso reconhecer que o presente Agravo não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal, haja vista o seu não cabimento. Nesse panorama, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-4.2. Acesso em: 17 nov. 2023 [2] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-4.2. Acesso em: 17 nov. 2023.